Tribunal: TJSP
Processo: 1007032-11.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Imposição de reajuste e aportes por variação dos custos médicos - Abusividade - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Imposição de reajuste e aportes por variação dos custos médicos - Abusividade - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da forma utilizada para o cálculo do reajuste - Recomposição dos prêmios que deve ocorrer apenas anualmente, no aniversário da avença e nos percentuais estabelecidos pela ANS para planos individuais - Nulidades das estipulações que estabeleçam possibilidade em contrário – Restituição dos valores pagos a maior – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007032-11.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
apelada MARIA LUIZA BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1007032-11.2018.8.26.0066
Comarca:
Barretos
Apelante:
SÃO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.
Apelada:
MARIA LUIZA BEZERRA
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Imposição de reajuste e
aportes por variação dos custos médicos - Abusividade -
Relação de consumo que não permite que o fornecedor
obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses
dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem
prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva - Ausência de demonstração da
forma utilizada para o cálculo do reajuste - Recomposição
dos prêmios que deve ocorrer apenas anualmente, no
aniversário da avença e nos percentuais estabelecidos pela
ANS para planos individuais - Nulidades das estipulações que
estabeleçam possibilidade em contrário Restituição dos
valores pagos a maior
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
VOTO No 27871
Ação cominatória cumulada com restituição de
indébito julgada procedente pela r. sentença de fls. 298/305, cujo relatório
se adota.
Apela a ré (fls. 307/318). Alega a impossibilidade
de limitação dos reajustes aos índices da ANS, porquanto se trata de
contrato coletivo. Aduz que somente as contratações individuais e
familiares merecem tratamento diferenciado, haja vista a negociação direta
entre operadora de saúde e beneficiário. Sustenta que as contratações
coletivas são celebradas de maneira mais equânime, por envolverem
apenas pessoas jurídicas. Aduz a impossibilidade de comprovação
documental da elevação de custos médicos, a fim de justificar os reajustes
operados. Assevera que o reajuste e VCMH é imprescindível para
assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ressalta que os
custos médico-hospitalares crescem em ritmo superior à inflação. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser a sentença contrária à conclusão do laudo pericial. Pugna pela inversão
do julgado.
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
324/331).
É o relatório.
A controvérsia que se propõe está adstrita à
legalidade ou não do reajuste imposto pela operadora que sustenta a
necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, diante do
risco assumido para manutenção do contrato.
Nada obstante ser incontroverso que se trata de
relação contratual de natureza coletiva, imperioso pontuar que os usuários,
destinatários finais do plano de saúde, são pessoas físicas que
efetivamente suportam os encargos das mensalidades, sendo de rigor a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Restou incontroverso, nos autos, que o contrato
em questão prevê o reajuste financeiro e o reajuste por aumento da
sinistralidade e que tais espécies de majoração da mensalidade foram
aplicadas ao plano da apelada no período mencionado na exordial. Vale
reconhecer que a cláusula que prevê reajuste financeiro e por aumento da
sinistralidade não padece de ilegalidade em abstrato; contudo, para que
seja reconhecida como legítima, pressupõe a demonstração pela operadora
do plano de que efetivamente houve elevação nos custos a embasar tal
reajuste.
Ocorre que a operadora de saúde não produziu
qualquer prova que justificasse a adoção de reajuste do plano de saúde
coletivo da apelada nos moldes em que realizado nos períodos
impugnados, limitando-se a trazer aos autos as missivas nas quais apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há informação do percentual aplicado a cada ano.
Os
documentos
trazidos
pela
ré
sequer
demonstram qual seria a elevação do nível de utilização do contrato
coletivo, critério utilizado para o cálculo do índice de sinistralidade, e da
variação dos custos médico-hospitalares, apontando apenas o índice
resultante do suposto cálculo. Logo, tem-se que a ré não se desincumbiu
do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade e da variação dos custos
médico hospitalares que justifiquem a majoração do prêmio ao longo do
período impugnado, o que poderia ter feito mediante a apresentação dos
dados por ela fornecidos à ANS.
Limitou-se, ao revés, a alegar a liberdade de
reajustamento dos planos coletivos, os quais não estariam vinculados aos
índices fixados pela ANS em relação aos planos individuais.
Não se olvida a ausência de vinculação dos
planos coletivos aos índices fixados pela ANS, tal fato, entretanto, não
confere liberdade irrestrita para a prática do reajuste sem qualquer critério
de razoabilidade ou demonstração de alteração de sinistro e de custos que
o justifique. Sendo assim, ante a ausência de prova do aumento da
sinistralidade e da elevação dos custos médico-hospitalares, impõe se o
afastamento dos reajustes anuais praticados a partir de agosto de 2018,
determinando que a ré promova o recálculo dos valores considerando os
índices de reajustes anuais determinados pela ANS.
Neste sentido, há diversos precedentes desta
Câmara, os quais aplicaram aos contratos coletivos de plano de saúde os
reajustes previstos pela ANS aos contratos individuais, quando ausente
prova da sinistralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, com base no permissivo do artigo 252 do
Regimento Interno desse Tribunal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, majorados, por consequência, os honorários
sucumbenciais para 17% do valor atualizado da causa.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator